Tribunal: TJDFT
Processo: 0705168-52.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA FISCAL. ICMS. LANÇAMENTO. LIVROS ELETRÔNICOS FISCAIS. RETIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS. ACEITE NA VIA ADMINISTRATIVA. CIÊNCIA DA AUTORA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSENTE. INSCRIÇÕES DE DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OPORTUNO. INEXISTENTE. AUSENTE OPOSIÇÃO EM CONTESTAÇÃO. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Não se vislumbra interesse processual quanto aos pedidos de retificação de Livros Fiscais Eletrônicos, bem como de compensação de créditos fiscais, quando estes foram aceitos na via administrativa antes do ajuizamento da demanda, com ciência da autora, revelando-se inapto o provimento jurisdicional a trazer à parte resultado útil e efetivo
2. Diante da ausência de oposição pelo Distrito Federal em contestação e da declaração de inexistência dos débitos tributários discutidos, impõe-se, por consequência, determinar o cancelamento das obrigações tributárias constantes em inscrições de dívida ativa.
3. Por decorrer o débito tributário e a consequente inscrição em dívida ativa exclusivamente do equívoco no lançamento originário do tributo pelo contribuinte e de sua demora em efetivar os atos administrativos necessários à retificação e à escrituração dos créditos fiscais a serem compensados na forma da Lei, cabe à autora, à luz do princípio da causalidade, arcar integralmente com as despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.